Tribunal: STF
Processo: RE 117802
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  QUE DETERMINOU  ALTERAÇÃO  NO  CALCULO DE
PROVENTOS  DE INATIVIDADE DE  SERVIDOR ESTADUAL,  PARA QUE NELE FOSSE
CONSIDERADA  GRATIFICAÇÃO   DE  INSALUBRIDADE  TIDA   POR  DEVIDA  AO
SERVIDOR, EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES DESCRITAS EM
LEI ESTADUAL.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  A  NORMA  DO  ART. 102, PAR. 2., DA
EC/01/69  E A SÚMULA 339 DO STF. MANDADO DE  SEGURANÇA  QUE, ADEMAIS,
TERIA  CONCEDIDO  COM  AFRONTA  AO  ART.  153,  PAR.  21,  DA  CARTA
PRETERITA, PORQUANTO SEM QUE SE ESTIVESSE DIANTE DE DIREITO LIQUIDO E
CERTO.
          Temas  não ventilados  no acórdão  recorrido, contra o qual
não  foram opostos embargos declaratorios com vistas ao indispensavel
prequestionamento.
          Questões   constitucionais  que,   ademais,   não  restaram
caracterizadas,  ja  que  não   se  pode  falar,  nas  circunstancias
descritas,  em aumento de proventos de inatividade para além do valor
da  remuneração percebida na atividade, muito menos mediante indevida
aplicação do princípio da isonomia.
          De  outra parte, o pressuposto do direito liquido e certo e
insuscetivel  de  ser  reapreciado  em  recurso  extraordinário,  por
envolver reexame de prova, no caso, em face de lei local.
          Recurso não conhecido.